Tribunal: TJBA
Processo: 8115650-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115650-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLORISVALDO DE LIMA BARRETO

Advogado(s)
:
LAILA ALMEIDA CHAGAS, TAIS DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO. REFRIGERADOR. APARECIMENTO DO DEFEITO APÓS 8 MESES DE USO. TENTATIVA DE REPARO. RECORRÊNCIA DO VÍCIO EM CURTO PERÍODO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ART. 18, § 1º DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial de 90 dias para reclamar pelos defeitos em produtos duráveis tem como termo inicial o momento em que o vício é efetivamente constatado pelo consumidor, e não a data da entrega do produto.

2. O art. 26, § 3º, do CDC estabelece expressamente que, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, não se aplicando o mesmo prazo previsto para os vícios aparentes.

3. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ou lhes diminuam o valor.

4. Quando o vício não é sanado no prazo de 30 dias, o consumidor pode exigir, à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, conforme previsão do art. 18, § 1º, do CDC.

5. Na hipótese, restou demonstrado que o produto apresentou vício oculto após 8 meses de uso, foi reparado, mas voltou a apresentar problemas em aproximadamente 4 meses. A reiteração do problema no mesmo produto, em curto espaço de tempo, caracteriza falha do fornecedor que gera o direito à restituição do valor pago.

6. Configura dano moral indenizável a situação em que o consumidor adquire um produto essencial para o dia a dia, como um refrigerador, que apresenta defeitos reiterados, com frustração da expectativa legítima de usabilidade e durabilidade, obstando o seu regular uso por período considerável.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8115650-09.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante FLORISVALDO DE LIMA BARRETO e como apelada MAGAZINE LUIZA S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.